Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-40.2020.8.11.0094
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000244-40.2020.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ODAIR JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 942.046.591-87 (APELADO), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. MEMBRO SUPERIOR. GRAU DE REDUÇÃO FUNCIONAL. ADEQUAÇÃO AO DISPOSTO NA LEI No 6.194/74.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da Ação de Cobrança de Diferença Seguro obrigatório - DPVAT.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a indenização securitária foi corretamente quantificada conforme o disposto na Lei no 6.194/74.

III. Razões de decidir

3. A quantificação da indenização realizada em primeira instância diverge da Lei no 6.194/74. A perícia atestou invalidez permanente de intensa repercussão em membro superior. Assim, a indenização deve ser calculada aplicando-se 75% sobre o percentual de 70% do teto indenizatório (R$ 13.500,00), resultando no valor de R$ 7.087,50. Do referido montante deve-se abater o

valor recebido administrativamente (R$ 814,90).

4. Não se observa majoração dos honorários sucumbenciais, conforme CPC/2015, art. 85, § 11.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para reduzir a indenização securitária ao montante de R$ 6.272,60, mantendo-se os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada em seu desfavor pelo ora apelado
Odair José Pereira dos Santos.

Em suas razões (ID 255798743), a Apelante sustenta que a invalidez em membro superior do Apelado foi apurada em perícia técnica, no entanto, o juízo
a quo
quantificou de maneira incorreta o valor da indenização, pois não aplicou corretamente as porcentagens previstas para a lesão na tabela da Lei no 11.945/2009.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, a fim de adequar o valor da indenização.

Contrarrazões em ID 255798748.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial da Ação de Cobrança de Diferença de Seguro obrigatório - DPVAT, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, isto para:

1.

CONDENAR a parte-requerida ao pagamento de indenização à parte-autora, no valor de R$12.685,10;

a.

Correção monetária pelo INPC contados da data do fato (Enunciado 43 da Súmula do STJ) e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação válida.

Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da causa.

Decaindo o requerente em parte do pleiteado, CONDENA-SE ao pagamento de 20% das custas e despesas processuais (art. 86 do CPC), bem como dos honorários do requerido (20% do valor). Não obstante, como se concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3o, do CPC.

CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento 80% das custas e despesas processuais. (...)”
– sic ID 255798731.

A Apelante sustenta que a indenização foi quantificada em desacordo à legislação que rege o seguro obrigatório.

A indenização do seguro obrigatório deve se limitar ao

valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 3o da Lei no 6.194/74, e ser fixada de acordo com o grau de redução funcional do membro lesionado (artigo 3o, §1o e incisos da Lei no 6.194/74).

Além disso, a tabela acostada no ANEXO da Lei no 6.194/74, incluída pela Lei no 11.945/2009, prevê a aplicação de 70% do valor da indenização em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos.

No caso em exame, o Autor, ora Apelado, narrou na inicial que sofreu
lesão em membro superior
, decorrente de acidente de trânsito.

A
lesão no membro superior
restou devidamente comprovada através de perícia médica realizada durante a fase instrutória (ID 255798711 e ID 255798723), cujo laudo a quantificou como de
intensa repercussão (75%).

Nesse contexto, considerando a lesão de intensa repercussão em membro superior (
70% de 75%
), a indenização, em verdade, deve ser fixada no montante de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) – R$ 13.500,00 x 70% x 75%.

Registra-se que desse valor deve ser abatido a importância recebida administrativamente pelo Apelado, equivalente a R$ 814,90 (oitocentos e quatorze reais e noventa centavos), cujo montante é incontroverso.

Logo, o Apelado faz jus ao recebimento da indenização no valor de R$ 6.272,60 (seis mil e duzentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), evidenciando que o juízo
a quo
não proferiu a sentença com o costumeiro acerto.

Por fim, é importante ressaltar que legislação que regula o seguro obrigatório estabelece os requisitos objetivos para a quantificação da indenização, não cabendo a modificação a critério do Poder Judiciário, como faz crer o Apelado em suas contrarrazões.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao Recurso de Apelação tão somente para
reduzir
o valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT para R$ 6.272,60 (seis mil e duzentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Diante do resultado do julgamento, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025